Tribunal: TJDFT
Processo: 0720132-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MASTERCARD. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. CARTÃO BLACK. ACESSO ILIMITADO A SALAS VIP. CONTRATAÇÃO. VINCULAÇÃO À OFERTA. FUNCIONÁRIOS DE COMPANHIAS AÉREAS. PROIBIÇÃO DE USUFRUIR DO SERVIÇO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos da Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial, reservando-se ao mérito cognição exauriente. No que tange à legitimidade passiva, analisa-se a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença.
2. No caso, uma vez contratado programa que garante acesso ilimitado às salas VIP, pressupõe-se que, cumpridos os requisitos informados e relativos ao momento da contratação, o acesso ilimitado deve ser garantido. 2.1. Dessa forma, correta a sentença ao impor aos réus a obrigação de cumprir a oferta divulgada, em razão da vinculação prevista no 30 do CDC, satisfazendo as expectativas despertadas no autor/consumidor.
3. “O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade. 10. Não houve violação a direitos da personalidade do autor. (...) 11. Deu-se parcial provimento aos recursos. “(Acórdão 1842731, 07113440220238070020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a):ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Na espécie, mesmo que as apelantes não tenham honrado o contrato firmado com o apelado, não há que se falar em violação de direito subjetivo do autor pelos recorrentes, apta a respaldar indenização por danos morais.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.